Tribunal: TJMT
Processo: 1011386-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011386-95.2021
AGRAVANTES: PAULO SERGIO DE VASCONCELOS e SIMONE DA SILVA MAIZMAN
.AGRAVADOS: CURTUME JANGADAS S/A, VALMIR CASTILHO QUEIROZ e MARGARETE TORRES DE SOUZA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SER EXPEDIDO MANDADO DE DESPEJO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por PAULO SERGIO DE VASCONCELOS e SIMONE DA SILVA MAIZMAN, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da AÇÃO DE DESPEJO no 1018666-91.2021.8.11.0041, movida em face de CURTUME JANGADAS S/A, VALMIR CASTILHO QUEIROZ e MARGARETE TORRES DE SOUZA, indeferiu o pedido de despejo.
Os recorrentes sustentam, em síntese, que loca ao agravado o imóvel residencial situado na Rua das Margaridas, 301, Florais Cuiabá, nesta Capital, sendo que o locador deixou de pagar as últimas sete prestações do aluguel, bem como encargos condominiais e de IPTU.
Defendem que a decisão proferida pelo Juízo a quo é descabida, posto que implica em prejuízo manifesto, sobretudo porque receberam proposta de compra do mencionado imóvel.
Requer, deste modo, a concessão de tutela antecipada recursal para que a decisão de primeiro grau seja reformada liminarmente, determinando a expedição de mandado de despejo do imóvel. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para confirmar a tutela provisória pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Realmente, o douto julgador de primeira instância, ao aquilatar a questão posta, consignou que:
“Com efeito, observa-se que o contrato de locação (Id. 56547786) dispõe da garantia de fiança, na forma prevista no art. 37 da Lei 8245/91, verbis:
Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:
[...].
II - fiança;
Desta forma, ante a existência no contrato firmado entre as partes, de uma das garantias previstas na Lei de Locações, não há falar-se em concessão de liminar de despejo na forma prevista no inciso IX do § 1o do art. 59, da Lei n. 8.245/1991.”
Portanto, não vislumbro, por ora, a erronia da decisão combatida.
Desse modo, verifico que as razões expostas no recurso de agravo são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias, inclusive se os agravantes cumpriram a obrigação estabelecida pelo art. 1.018 do CPC.
Intimem-se os agravados para, querendo, dentro do prazo recursal legal, apresentar contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem necessária.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator